Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AÇÃO 
   PENAL. CONTRADIÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. 
   EMBARGOS REJEITADOS.
Não se verificando a contradição apontada, 
   tese já apreciada e rejeitada quando do julgamento dos primeiros 
   embargos declaratórios, impõe-se a rejeição do segundo recurso de 
   embargos de declaração oposto pelo embargante, o qual não se presta 
   para provocar o reexame de matéria já examinada, com o objetivo de 
   modificar a conclusão do que já decidido na decisão 
   embargada.
Embargos de declaração rejeitados.